Tribunal: CARF
Processo: 10880.937941/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937941/2011-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.517 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
AFRICA SAO PAULO PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937941/2011-57
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.517 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937941/2011-57

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 12-104.564 - 8a Turma da
DRJ/RJO, sessão de 21 de dezembro de 2018, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por assim descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“O presente processo trata do Despacho Decisório parcialmente reproduzido abaixo, com
número de rastreamento 941430715, emitido eletronicamente em 07/05/2011:

2. A Interessada foi intimada da decisão em 18/07/2011 (fl. 9) e, em 15/08/2011 (fl. 14),
interpôs Manifestação de Inconformidade, na qual alega, em síntese, que junta aos autos
comprovantes de arrecadação relativos ao recolhimento de IR-Fonte sob o código 8045,
extraídos do sistema da Receita Federal do Brasil (Anexo V); e apresenta informes de
rendimentos (Anexo VI).
É o relatório.”

Em sessão de 21 de dezembro de 2018, a 8a Turma da DRJ/RJO julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, em decisão abaixo reproduzida

Voto
A

ADMISSIBILIDADE
3.

O Sr. Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil [...] (relator): Conheço
da Manifestação de Inconformidade por ser tempestiva e por estarem reunidos os demais
requisitos de admissibilidade do processo.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.517 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937941/2011-57

B

RETENÇÕES
4.

A Interessada apresenta alegações e documentos de modo a tentar
comprovar que de fato sofreu as retenções informadas no PD. Contudo, conforme a
motivação do Despacho Decisório (fl. 11), parcialmente reproduzida abaixo, as razões da
não confirmação foram a falta de oferecimento à tributação das receitas correspondentes,
ou o oferecimento parcial, ou por ser a retenção informada no PD maior que o valor da
retenção proporcional.

C

CONCLUSÃO
5.

Como a Interessada deixou de enfrentar a motivação apresentada pela
Autoridade a quo, deve-se negar provimento à Manifestação de Inconformidade, para
manter o Despacho Decisório impugnado.”

Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 197/221,
contra a decisão de primeira instância.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 08/02/2019 (fl. 194), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 197/221), em 08/03/2019 (fl. 195), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.517 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937941/2011-57

A presente lide diz respeito a homologação parcial da DCOMP no
28249.18124.150307.1.7.02-5374, em razão do não reconhecimento do montante integral do
direito ao crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2004, nela utilizado.
Compulsando os autos, no Despacho Decisório (fls. 8/13), com número de
rastreamento 941430715, de 05/07/2011, a Análise das Parcelas de Crédito do Imposto de Renda
Retido na Fonte, revela as parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas:

Infere-se do despacho que houve uma confirmação parcial, sob o código 8045
(serviços de propaganda), em razão do valor informado no PER/DCOMP exceder o valor da
retenção proporcional; além de três não confirmações, sob o código 3426 (aplicações financeiras
de renda fixa), em razão da receita correspondente a retenção não ter sido oferecida à tributação.
Na manifestação de inconformidade, deixou-se de enfrentar as motivações
supracitadas, buscando apenas comprovar os recolhimentos no código 8045 e retenções no
código 3426, além de anexar a DIPJ/05 (fls. 49/121); comprovantes de arrecadação de receita
8045 (fls. 123/173); e informes de rendimentos financeiros (fl. 175/178); sem juntar nenhum
impresso das documentações contábil e fiscal. Junto ao recurso voluntário, não foi solicitada a
juntada de nenhum outro documento.
No recurso voluntário, além da “Comprovação dos Recolhimentos” e retenções,
única matéria efetivamente prequestionada na manifestação inconformidade, a Recorrente busca
demonstrar que a diferença de R$162.654,00, na composição do Saldo Negativo de IRPJ,
informado na DIPJ e na DComp, deve-se ao fato: “Do equívoco da recorrente quando da
declaração dos rendimentos obtidos a título de renda fixa”; e, quanto a questão: “Das receitas
supostamente não oferecidas à tributação sob o código 8045 - inocorrência - erro da
recorrente quando da operacionalização da auto-retenção”.
Sobre o suposto equívoco da recorrente quando da declaração dos rendimentos
obtidos a título de renda fixa, alega que declarou na DIPJ/05 como se fossem ganhos líquidos
auferidos em mercado de renda variável, o valor de R$517.143,75 (Ficha/Linha 6A/21) e que o
erro cometido pode ser esclarecido mediante análise das informações na Ficha 53, as quais
totalizam os exatos R$517.143,75 em rendimento bruto em aplicações financeiras de renda fixa,
correspondente às retenções nos respectivos montantes de (i) R$ 38.769,61 - Banco Safra S/A;
(ii) R$ 26.123,98 - Banco Itaú S/A; e (iii) R$ 13.967,82 - Banco Bradesco S/A.
Sobre o suposto erro da recorrente quando da operacionalização da auto-
retenção, alega a Recorrente que foram feitas em valor maior do que aquelas efetivamente
devidas, não havendo qualquer omissão de receitas não oferecida à tributação; que em se
tratando de auto-retenção, não se mostra razoável a aplicação do mesmo raciocínio empregado às
demais hipóteses de retenção; que seria absurdo admitir-se que o contribuinte seria capaz de
efetuar a própria retenção em proporção superior ao que pretendia oferecer de receita; que é
evidente que esse ponto não se trata de omissão de receita, mas sim de erro.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.517 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937941/2011-57

Avaliando-se esses pontos supracitados sob a perspectiva da ocorrência de erros
matérias, passíveis de correção, mediante comprovação inequívoca, o Colegiado entendeu
restarem dúvidas, passíveis de diligência fiscal, para elucidar os alegados equívoco e erro.
Quanto a questão do equívoco sobre a receita correspondente das retenções sobre
aplicação financeira de renda fixa, inegável a verossimilhança da alegação de erro no
preenchimento das informações na DIPJ/05, demonstrada a equivalência da soma dos valores de
rendimentos e retenções em renda fixa, informados na Ficha 53, com o valor da renda variável
informado na Ficha/Linha 6A/21, ressalvado o aspecto de não ter sido apresentada nenhuma
prova documental extraída da contabilidade, por um lado, comprovando a existência dos valores
dos rendimentos em renda fixa e das respectivas retenções, por outro lado, comprovando a
inexistência dos valores dos rendimentos em renda variável declarados, provando
inequivocamente o erro na transcrição das informações dos registros contábeis para a DIPJ.
Já quanto a questão da receita correspondente às auto retenções sobre serviços,
não parece tratar-se de erro material, a desproporção entre receita/retenções, sendo que, para o
aproveitamento integral do IRRF no montante de R$691.298,82, a Recorrente deveria ter
incluído em sua DIPJ do ano-calendário de 2004, uma receita de prestação de serviços que
guardasse proporcionalidade com as retenções efetuadas, no caso, R$46.086,588,00, de modo a
justificar uma auto retenção de 1,5%, aplicável sobre serviços de publicidade e propaganda.
Desta forma, como constou declarada, na Ficha/Linha 6A/21 da DIPJ, uma receita no montante
de R$40.244.750,93, entendeu-se que apenas poderia ser considerado, para fins de apuração do
saldo negativo, um IRRF correspondente a 1,5% de tal quantia, equivalente a R$ 603,671,26.
A partir dessas considerações, diante da dúvida razoável, o Colegiado entendeu
que o processo deve ser convertido em diligência para que a Unidade de Origem, além de
analisar e se manifestar a respeito dos alegados equívoco e erro, intime a Recorrente a apresentar
documentos complementares que corroborem com suas alegações, caso entenda necessário, e,
após elaboração de um parecer conclusivo, intime-a para se manifestar nos autos.

Conclusão

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que venham a ser juntados pela Recorrente, a fim de avaliar os
alegados equívoco quando da declaração dos rendimentos obtidos a título de renda
fixa e erro quando da operacionalização da auto-retenção;
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares, caso entenda
pertinente e necessário;
(iii) após, elaborar Relatório Conclusivo a respeito dos alegados equívoco e erro,
concluindo se os valores efetivamente justificam eventual reconhecimento adicional
ao direito creditório já reconhecido e a sua suficiência à homologar as compensações
vinculadas; ao final, devendo o contribuinte ser intimado a se manifestar nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida
Fl. 249
DF CARF MF
Original